Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REGRAL GERAL DO ART. 1.012 DO CPC/15. INTERESSE. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo não merece conhecimento, na medida em que, segundo o art. 1.012, do CPC/15, a apelação possui, em regra, esse efeito, e, não havendo subsunção do caso concreto a qualquer das exceções previstas no § 1o do referido artigo, não subsiste interesse no pleito.
2. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que, após a indisponibilidade de valor presente em aplicação financeira, mediante penhora pelo SISBAJUD, o Executado foi intimado a apresentar resposta, nos termos do art. 854, § 2o, do CPC/15, e, tendo exercido o direito de contraditório, não pode imputar a falha na comprovação da alegação dele à ausência de oportunidade de apresentar defesa. Preliminar rejeitada.
3. O art. 854, § 3o, dispõe que é ônus do Executado comprovar a impenhorabilidade dos valores indisponibilizados e, em que pese a parte Executada ter alegado se tratar de quantia pertencente a clientes dele, não obteve êxito em provar tal alegação.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.